Tribunal: CARF
Processo: 10880.914910/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914910/2012-17
ACÓRDÃO
1102-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento de direito quando ele se reveste dos
predicados de liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a
apresentação de provas neste sentido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para admitir que estimativas mensais compensadas
componham o saldo negativo pleiteado, nos termos da Súmula CARF n° 177, resultando em
reconhecimento de direito creditório adicional no montante de R$ 982.960,00 (novecentos e
oitenta e dois mil e novecentos e sessenta reais), homologando as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva– Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires MacNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914910/2012-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade face o deferimento parcial de compensação declarada com direito
creditório oriundo de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado
no exercício de 2005. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. e ss):
A interessada transmitiu, em 12 de fevereiro de 2009, a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) numerada 03923.65194.120209.1.7.02-9701, alegando dispor de direito
creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ – Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
– apurado no exercício de 2005.
DESPACHO DECISÓRIO Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou
o Despacho Decisório de no 019148405, de 1o de março de 2012, nos seguintes termos (fl.
32):

À fl. 38, encontram-se as “Informações Complementares da Análise de Crédito” relativas à
DCOMP acima mencionada, dentre as quais se copiam as seguintes tabelas,
correspondentes às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores e
aos valores alegadamente pagos no exterior:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 15 de março de 2012 (fl. 34), a interessada apresentou, em 16 de abril de 2012,
segunda-feira, a manifestação de inconformidade de fls. 43 a 46, em que alegava:
[...]
II- DO DIREITO
II.1 DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS DCOMP'S 27142.32437.170408.1.7.02-3012 e
23035.57682.170408.1.7.02-1051 5. As referidas DCOMP'S cujo valor não foi homologado
no despacho decisório aqui atacado são objeto de discussão na manifestação de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914910/2012-17
3
inconformidade referente ao processo 10880.983007/2011-15, razão pela qual não há
motivos para a não homologação dos créditos do contribuinte neste despacho;
6. Por esta razão esta discussão deve ficar sobrestada até que o julgamento da manifestação
de inconformidade referente ao processo supra referido seja julgada;
II.2 — DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
7. No despacho aqui discutido a I. Autoridade Fiscal homologou apenas parcialmente o
crédito;
8. Como fundamentação para esta não homologação a autoridade fiscal apresentou a
seguinte argumentação "dedução válida até o limite permitido pela legislação";
9. Como pretendemos demonstrar, a requerente compensou corretamente os créditos e,
portanto, o correto seria homologar totalmente a DCOMP apresentada;
10. Inicialmente faz-se necessário esclarecer que o valor de R$ 414.984,51 não se refere ao
imposto sobre a renda de receitas e rendimentos auferidos por coligada no exterior,
tampouco corresponde ao imposto de renda incidente sobre ganho de capital no exterior;
11. Na realidade trata-se de montante relativo ao imposto retido na fonte conforme
demonstra a documentação em anexo (doc. 2)12. Este valor como se é sabido não deve se
submeter ao limite de dedutibilidade de lucro no exterior, pois se trata de retenção na fonte,
ou seja, mera antecipação de imposto devido, neste sentido o valor retido na fonte no
exterior que deveria ser pago no Brasil pode ser integralmente compensado;
13. A legislação ao tratar do limite de dedutibilidade dispõe que:
"Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital." (g.n.)
14. Vejam que a lei trata de imposto de renda incidente sobre os lucros no exterior e não
sobre as retenções realizadas pelo imposto devido aqui, neste caso como se trata apenas de
antecipação de imposto o limite não se aplica, tendo em vista o princípio da legalidade;
15. Além do mais a legislação separa lucro, e rendimentos, a D. Fiscalização no despacho
decisório considerou igualmente os valores relativos a lucro no exterior e rendimento
colocando tudo em um limite só, não é assim que a legislação trata o tema;
16. O correto seria comparar IR sobre rendimentos e IR sobre lucro separadamente, ou se
tratados igualmente ambos deveriam contemplar uma base com lucros e rendimentos
conjuntamente, no cálculo da fiscalização o que foi considerado foi uma base tão somente
com lucro e sem rendimentos;
17. 0 valor foi declarado pelo contribuinte na ficha da DIPJ 12A, conforme comprovado em
anexo (doc. 3);
18. Esclareça-se também que o valor adicional de R$ 236.037,96, este relativo a ganho de
capital e lucro no exterior (doc. 4), portanto, sujeito ao limite de dedução previsto na
legislação, foi escriturado na DIPJ do ano calendário de 2004, como se verifica na ficha 11
2 (doc. 5);
19. Este valor se sujeita ao limite de lucro e este valor está inteiramente comprovado e
corretamente escriturado nas obrigações acessórias atinentes ao imposto de renda;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914910/2012-17
4
20. Deste modo, a decisão que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento merece ser
reformada nesse ponto, porquanto inequivocamente comprovada a existência do crédito
tributário, e, conseqüentemente, a legitimidade do ressarcimento pretendido
[...]

A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Assim dispôs a DRJ, em resumo:
-
No
que
concerne
às
DCOMP
27142.32437.170408.1.7.02-3012
e
23035.57682.170408.1.7.02-1051, cumpre ressaltar que elas não foram homologadas,
conforme se verifica nos autos do processo 10880.983007/2011-15, tendo a interessada
manifestado sua inconformidade contra tal decisão no mesmo processo. Entretanto, esta
manifestação foi examinada por esta mesma 4a Turma, sendo julgada improcedente,
conforme Acórdão 02-64.388, de 2015. Ora, se tais DCOMP não foram homologadas,
cumpre aplicar o disposto no § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, inequívoco ao
estabelecer que a compensação constante de DCOMP extingue o débito nela confessado,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação; se isto não acontecer, no todo ou em
parte, o débito não se encontra extinto. Portanto, se tal débito não extinto corresponder a
estimativas mensais, então elas não podem ser utilizadas para compor o correspondente
saldo negativo daquele ano-calendário.
- No que tange ao Imposto de Renda pago no exterior, a interessada faz suas alegações e
apresenta à guisa de provas os documentos de fls. 63 a 70, lavrados em idioma estrangeiro,
sem a necessária passagem ao vernáculo realizada por tradutor juramentado, como
determina o Código de Processo Civil (CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973:

Cientificada da decisão de primeira instância em 05/08/2015 por decurso de prazo (e-
fl. 97), a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 25/08/2015 (e-fl. 187), em que
aduz:

III.1 – Da comprovação do efetivo pagamento do Imposto de Renda no exterior
(...)
12.Seguindo essa linha de raciocínio e ainda em busca da efetivação do princípio da
verdade material, a Recorrente junta novamente aos presentes autos os comprovantes de
pagamento anexados às fls. 63/86 (Doe. 04), bem como sua tradução juramentada (Doe.
05), nos exatos termos requeridos pelo v. acórdão recorrido.
13.Dessa forma, com base em tais documentos, não restarão dúvidas da lisura do valor do
crédito pleiteado.
14.Ressalte-se, ainda, que, em relação aos rendimentos relacionados a tais retenções, a
Recorrente indubitavelmente incluiu-os em sua DIPJ do período em destaque, mas, devido
ao lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos sem que o Fisco se manifestasse a respeito do
lançamento tributário e à enorme quantidade de documentos representativos necessário a tal
demonstração, a Recorrente ressalta ser extremamente difícil e improdutivo trazê-los todos
aos presentes autos com vistas à abertura de todas as receitas auferidas à época com a
finalidade de provar que aquelas receitas auferidas no exterior foram ofertadas à tributação.
15.De qualquer forma, a Recorrente afirma que tais valores foram devidamente oferecidos à
tributação, não tendo a d. fiscalização ou o v. acórdão comprovado o contrário. Com efeito,
sendo extremamente difícil trazer aos autos enorme volume de documentos para a
comprovação da totalidade das receitas da Recorrente levadas à tributação naquele ano base
de 2004 e caso não se entenda pela possibilidade de compensação de tal crédito, requer-se
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914910/2012-17
5
desde logo que os presentes autos baixem em diligência para que seja efetuada a
confirmação de que o referido rendimento foi ofertado à tributação.
16.Ressalte-se, ainda a esse propósito, que o v. acórdão deveria ter comprovado que o
montante do rendimento não foi oferecido à tributação, não se sendo suficiente para a
inversão do ônus da prova a simples alegação dissociada até mesmo de qualquer indício, o
que deveria implicar o imediato reconhecimento do crédito sem qualquer diligência, que
ora se requer apenas ad argumentandum.
(...)
III. 2. Das Estimativas Mensais de IRPJ não Confirmadas pela DRF e mantidas pelo v.
acórdão recorrido
17. De acordo com o v. acórdão recorrido, "no que concerne às DCOMP
27142.32437.170408.1.7.02-3012 e 23035.57682.170408.1.7.02-1051, cumpre ressaltar
que elas não foram homologadas, conforme se verifica nos autos do processo
10880.983007/2011-15, tendo a interessada manifestado sua inconformidade contra tal
decisão no mesmo processo. Entretanto, esta manifestação foi examinada por esta mesma
4a Turma, sendo julgada improcedente, conforme Acórdão 02-64.388, de 2015. Ora, se tais
DCOMP não foram homologadas, cumpre aplicar o disposto no § 2o do artigo 74 da Lei n°
9.430, de 1996, inequívoco ao estabelecer que a compensação constante de DCOMP
extingue o débito nela confessado, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação; se
isto não acontecer, no todo ou em parte, o débito não se encontra extinto. Portanto, se tal
débito não extinto corresponder a estimativas mensais, então elas não podem ser utilizadas
para compor o correspondente saldo negativo daquele ano-calendário".
(...)

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade face indeferimento de compensação declarada com direito
creditório oriundo de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado
no exercício de 2005. O DD entendeu que (i) as receitas de rendimentos auferidos no exterior foram
oferecidas à tributação no Brasil em montante inferior ao comportado pelas retenções declaradas; e
(ii) as compensações de estimativas não foram homologadas, tendo a Primeira Instância negado
recurso da contribuinte ao indeferimento.
A respeito das estimativas compensadas, convém destacar que, após a interposição
do Recurso, sobreveio a publicação da Súmula CARF n.o 177, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914910/2012-17
6
Desse modo, assiste razão à Recorrente, sendo que as estimativas que foram objeto
de compensação não homologadas podem integrar o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL.
No que se refere ao pleito de compensação de Imposto de Renda pago no exterior, a
Recorrente apenas afirma que ofereceu as receitas correspondentes em sua DIPJ, mas não produz
qualquer prova neste sentido. Aduz:
(...)
em relação aos rendimentos relacionados a tais retenções, a Recorrente indubitavelmente
incluiu-os em sua DIPJ do período em destaque, mas, devido ao lapso temporal de mais de
5 (cinco) anos sem que o Fisco se manifestasse a respeito do lançamento tributário e à
enorme quantidade de documentos representativos necessário a tal demonstração, a
Recorrente ressalta ser extremamente difícil e improdutivo trazê-los todos aos presentes
autos com vistas à abertura de todas as receitas auferidas à época com a finalidade de
provar que aquelas receitas auferidas no exterior foram ofertadas à tributação.
A compensação requerida encontra balizas normativas, de um lado naquilo que a lei
estipula e de outro no que a Administração Tributária regulamenta. Tais limites são postos nos
seguintes termos:
Lei no 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. (...)
(grifei)
IN SRF no 213/02:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. (...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante
do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real. (...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subseqüentes.
No caso em tela, a recorrente não logrou demonstrar estar amparada pela legislação.
Não há elementos nos autos que garantam que as receitas correspondentes à retenção de
rendimentos no exterior foram oferecidas à tributação e dentro dos limites impostos pelo art. 26 da
Lei n. 9.249/95.
Desta forma, deve-se deferir parcialmente o pleito, concedendo o direito de cômputo
adicional de estimativas compensadas no montante de R$ 982.960,00, no cálculo do saldo negativo
da IRPJ do ano calendário 2004.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para admitir que estimativas mensais compensadas componham o saldo negativo
pleiteado, nos termos da Súmula CARF n° 177, resultando em reconhecimento de direito creditório
adicional no montante de R$ 982.960,00 (novecentos e oitenta e dois mil e novecentos e sessenta
reais), homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível..
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914910/2012-17
7
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 197
DF CARF MF
Original